Tribunal: CARF
Processo: 10880.923827/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923827/2010-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.499 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
SASTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligências junto à Unidade de Origem, a fim de que busque junto à empresa
contribuinte a elaboração de planilha-resumo das informações essenciais das notas fiscais
apresentadas, bem como busque, em seus sistemas ou junto à empresa contribuinte, escriturações
contábeis e outras informações e explicações que se demonstrem úteis a comprovar o
oferecimento das receitas ensejadoras de referidas retenções à tributação e das respectivas
retenções, ressaltando-se a necessidade de atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos
das escriturações contábeis.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-101.318 da 4.a Turma da DRJ/RJO, de 29 de agosto de
2018 (fls. 147 a 151):
Trata o presente processo do Perdcomp 20606.60310.170907,1.7.02-4130, no qual
o Interessado declara a quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito Saldo Negativo-"SN",
de IRPJ, referente ao PA 2003.
2. A compensação foi parcialmente homologada pelo reconhecimento parcial dos
créditos de IRRF, conforme tela abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923827/2010-69
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923827/2010-69

3. A Interessada tomou ciência da decisão pela via postal, em 25/05/2010 (fl. 9) e,
em 23/06/2010, apresentou a Manifestação de Inconformidade-"MI" de fls. 10/14, e anexos de
fls. 15 e ss, alegando, em síntese, que:
• o contribuinte não deve ser prejudicado caso as fontes pagadoras prestem
informações incorretas;
• apresenta documentos para comprovação dos valores retidos;
• Requer seja acolhida a presente MI.
4. É o relatório.
A DRJ/RJO julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 12. Analisando o informe anexado à fl. 61, relativamente às retenções de
IRRF não identificadas no sistema DIRF, e referente ao código de retenção 3426, verifico que se
revestem das formalidades necessárias à comprovação do crédito da Manifestante (retido pela
fonte pagadora Unibanco S.A.), haja vista que das informações essenciais ali constantes a saber:
(i) identificação da fonte pagadora e do beneficiário (pessoa jurídica); (ii) ano-calendário; (iii)
descrição do rendimento de aplicações financeiras; ,(iv) mês; (v) valores e (vi) códig. de
retenção.
[...] 13. Voto por reconhecer os valores referentes às fontes pagadoras do Banco
do Safra, que totalizam R$ 1.549,13, como créditos de IRRF, integrantes do montante de
pagamentos de IRPJ do ano de 2003;
[...] 14. Quanto às retenções atribuídas ao CNPJ 00.00.000/002-72 (Banco do
Brasil), no montante de R$ 7.659,01, a Interessada nada apresentou.[...] 15. Nesse sentido, voto
por Dar Parcial Provimento à Manifestação de Inconformidade para reconhecer o pagamento de
IRRF no valor de R$ 1.549,13 como integrante do montante utilizado na apuração do Saldo
Negativo de IRPJ do anocalendário de 2003, devendo ser utilizado, no que couber, para quitação
dos débitos pendentes referentes ao perdcomp 20606.60310.170907,1.7.02-4130.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 189 a 202), alegando, em síntese, que:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923827/2010-69

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 203 a 244).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4.a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de Saldo Negativo de IRRF (Imposto sobre a
renda retido na fonte).
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923827/2010-69

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 29 de novembro de
2019, vide termo de recebimento da RFB, fl. 188, face ao recebimento da intimação datada de 30
de outubro de 2019, fl. 165).
No entanto, entendo que o presente processo não se encontra apto para
julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.
É que a DRJ reconheceu tanto as retenções de R$ 1.549,13 quanto o oferecimento
à tributação da receita respectiva; no entanto, não reconheceu as retenções de R$ 7.659,01, nem
o oferecimento à tributação das receitas a elas associadas, valendo-se destacar o seguinte quadro:

Nesse sentido, em tese, remanesceria como objeto de análise a quantia de R$
7.659,01 ainda não confirmada, tendo a DRJ assim se pronunciado: “Quanto às retenções
atribuídas ao CNPJ 00.00.000/002-72 (Banco do Brasil), no montante de R$ 7.659,01, a
Interessada nada apresentou.”
A recorrente, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, aduz que teria se
equivocado, já que a fonte pagadora correta não teria sido o Banco do Brasil, mas sim a
Petrobrás, nem o valor teria sido corretamente informado, a saber:

[...]
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923827/2010-69

De fato, tendo havido a redução do valor pleiteado de R$ 7.659,01 para R$
3.347,15, é possível fixar o objeto da lide em R$ 3.347,15, na medida em que este é o valor
defendido pela empresa recorrente como o valor correto, segundo a qual as respectivas NFs
foram acostadas ao processo, fls. 36 a 61.
No entanto, a recorrente não traz demonstrativo totalizando os valores retidos em
referidas notas, nem valores das notas fiscais, a fim de cotejá-los com a escrituração contábil
respectiva e os registros fiscais (DIPJ) indicando o oferecimento à tributação da receita
respectiva, à luz do art. 2o, §4o, inc. III, da Lei Ordinária Federal no 9.430/1996.
Assim, demonstrar-se essencial a existência de planilha-resumo capaz de
concatenar as informações essenciais à análise da existência do crédito, capaz de compilar as
seguintes informações, a exemplo da seguinte:
NF
fl. do processo
valor da nota fiscal
valor retido
377
36
20.955,00 209,55
386
36
20.955,00
209,55
377
37
20.955,00
209,55
403
38
17.661,67
176,62
...
...
...
...

Totais:
...
...
A partir dos valores totais, e, de posse da escrituração contábil acompanhada de
suas formalidades intrínsecas e extrínsecas, das contas contábeis de receita e de retenções de IR,
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.499 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923827/2010-69

será possível cotejar se todos os valores de receita e das respectivas retenções se encontram
devidamente escriturados.
Nestes termos, entendo pela necessidade de se converter o julgamento em
diligências, junto à Unidade de Origem, a fim de que busque junto à empresa contribuinte a
elaboração de planilha-resumo das informações essenciais das notas fiscais apresentadas, bem
como busque, em seus sistemas ou junto à empresa contribuinte, escriturações contábeis e outras
informações e explicações que se demonstrem úteis a comprovar o oferecimento das receitas
ensejadoras de referidas retenções à tributação e das respectivas retenções, ressaltando-se a
necessidade de atendimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos das escriturações contábeis.
Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, e que o
contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que
entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital